Tribunal: TJSP
Processo: 1070299-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE ABATIMENTO DO PREÇO – Empreendimento que seria entregue em duas fases. Obras que foram paralisadas após a primeira fase. Autor que foi imitido na posse do imóvel. Área de lazer não finalizada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa não configurado. Prescrição decenal verificada. Ação Civil Pública proposta por Associação formada pelos

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE ABATIMENTO DO PREÇO – Empreendimento que seria entregue em duas fases. Obras que foram paralisadas após a primeira fase. Autor que foi imitido na posse do imóvel. Área de lazer não finalizada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa não configurado. Prescrição decenal verificada. Ação Civil Pública proposta por Associação formada pelos compradores. Autor que não comprovou sua filiação à Associação, para ser beneficiado com a interrupção do prazo prescricional. Sentença reformada. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000946908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070299-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP, é apelado
JEFFERSON DOS SANTOS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente
o advogado Dr. Waldir Ramos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070299-49.2018.8.26.0100 -Voto no 10100
2
Apelação Cível no 1070299-49.2018.8.26.0100
Apelante
: Cooperativa Habitacional dos Bancarios de São Paulo - Bancoop
Advogado
: João Roberto Egydio de Piza Fontes (Fls: 2750)
Apelado
: Jefferson dos Santos
Advogado
: Waldir Ramos da Silva (Fls: 290)
Comarca: São Paulo
Voto no 10100
bsa
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE ABATIMENTO DO PREÇO –
Empreendimento que seria entregue em duas fases. Obras que foram
paralisadas após a primeira fase. Autor que foi imitido na posse do
imóvel. Área de lazer não finalizada. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa não configurado.
Prescrição decenal verificada. Ação Civil Pública proposta por
Associação formada pelos compradores. Autor que não comprovou
sua filiação à Associação, para ser beneficiado com a interrupção do
prazo prescricional. Sentença reformada. Ação improcedente.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de abatimento do preço do imóvel que Jefferson
dos Santos move contra Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo Bancoop.
Aduz o autor que celebrou com a ré um termo de adesão e compromisso de participação
referente a casa 53, Villas da Penha I, São Paulo/SP. Afirma que parte do empreendimento
seria entregue em abril de 2004 e o restante em junho/2006. Todavia, apesar de ter quitado o
contrato e ter sido imitido na posse do imóvel, a ré não finalizou todo empreendimento, não
entregando a área de lazer, jardins e demais áreas comuns do condomínio prometidas.
Afirma, ainda, que a ré não regularizou o empreendimento, o que impede os compradores de
obter a escritura dos imóveis adquiridos. Não bastasse isso, sustenta que apenas 61 casas de
124 foram terminadas, tendo a ré paralisado as obras. Diante da inadimplência relatada,
pleiteia o autor o abatimento de 30% no preço do imóvel.
Contestação, fls. 360/389.
Réplica, fls. 2317/2342.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070299-49.2018.8.26.0100 -Voto no 10100
3
Adveio a r. sentença, que afastou as preliminares de
ilegitimidade de parte e decadência, e julgou a ação procedente, condenando a ré a restituir ao
autor os valores pagos, em razão do contrato celebrado, a ser aferido em liquidação de
sentença, devendo os valores a serem devolvidos, serem corrigidos desde a data do
ajuizamento da demanda e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por
fim, condenou a ré a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
A ré opôs embargos de declaração (fls. 2696/2706), que não
foram acolhidos (fls. 2707/2710).
Inconformada, apela a ré, objetivando, em síntese, o reexame e
a inversão do julgado, com fundamento, no cerceamento de defesa, ante o julgamento
antecipado da lide, ressaltando que era necessário que o autor comprovasse seu liame com a
associação dos adquirentes de imóveis do Empreendimento Villas da Penha, para que fosse
atingido pela sentença proferida na Ação Civil Pública, bem como quanto ao termo inicial dos
prazos decadencial e prescricional. No mérito, afirma que o autor decaiu do direito de ação,
pois os vícios relatados são de fácil percepção, devendo ao caso em comento aplicar-se o
prazo de 90 dias, previsto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim
ficando a data final para a entrega de todo o empreendimento para julho/2006, portanto, o
direito do autor de reclamar qualquer indenização decaiu em outubro de 2006. Destaca que,
mesmo se considerarmos o prazo prescricional de três anos do artigo 206, §3o, V, do Código
Civil ou o decenal, a pretensão do autor estaria prescrita. Afirma, por fim, que ao caso em
comento as normas consumeristas são inaplicáveis, vez que se trata de uma cooperativa cujos
seus associados aderiram a um projeto que seria construído conforme o pagamento das
prestações pelos associados. Assim, afirma que a inexecução do empreendimento aconteceu
em decorrência do inadimplemento dos cooperados, não podendo ser condenada a arcar com
os prejuízos sofridos pelo autor, vez que não deu causa ao inadimplemento do contrato.
Contrarrazões, fls. 2756/2780.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070299-49.2018.8.26.0100 -Voto no 10100
4
É o relatório.
De início, não prospera a alegação de cerceamento de defesa
arguida pela apelante, mormente, porque cabe ao juiz determinar a necessidade da produção
de outras provas ou determinar o julgamento antecipado da lide, conforme discricionariedade
estabelecida no art. 355, I, do Código de Processo Civil.
A prova se destina, de maneira precípua, ao magistrado, a quem
cabe, com absoluta exclusividade, o exercício de um prévio juízo de verossimilhança,
relevância e pertinência acerca de cada um dos requerimentos para produção de provas,
independentemente de impugnação pela parte contrária.
E é por isso que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem assentado que: “O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe selecionar
aquelas necessárias à formação de seu convencimento” (REsp no 431058/MA, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
A dilação probatória, no caso, era desnecessária, pois a solução
da lide demanda somente a apreciação dos documentos trazidos pelas partes.
E é exatamente da análise dos documentos juntados, que verifico
que é o caso de se dar provimento ao apelo, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor.
Observo que a Ação Civil Pública no 0114957-64.8.26.0100 foi
interposta pela Associação dos Adquirentes de Imóveis do Empreendimento Villas da Penha.
Referida Associação foi criada com objetivo de defender seus
associados “em juízo ou fora dele” (fls. 478).
Assim, não pode pretender se beneficiar do protesto de
interrupção da prescrição todo e qualquer comprador de unidade do empreendimento Villas
de Penha, mas somente, aquele que comprove sua associação àquela entidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070299-49.2018.8.26.0100 -Voto no 10100
5
Destarte, considerando que o autor não comprovou sua filiação
ao quadro de associados e não juntado o “Termo de Associação” do autor, não pode o
mesmo ser beneficiado com a interrupção da prescrição.
Consigne-se que o autor teve diversas oportunidades para juntar
aos autos o termo de sua associação, todavia, permaneceu inerte, sequer impugnando a
alegação da ré de que não era associado.
Assim, aplicando ao caso em comento o prazo prescricional
decenal, conforme o disposto no artigo 205 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a
pretensão do autor consiste na responsabilidade civil da ré por descumprimento da oferta1,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, vez que o prazo estipulado em
contrato para a entrega do empreendimento totalmente acabado era Julho de 2006 (Cláusula
8a, fls. 31) e a presente demanda foi ajuizada em Julho de 2018, ou seja, após o decurso do
prazo de dez anos.
Deste modo, verifica-se a prescrição da pretensão autoral,
devendo a r. sentença ser reformada e a ação ser julgada improcedente, com a inversão do
1 Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Indenização. Alegação de que a área de lazer não foi entregue
como divulgada, bem como não ocorreu o cumprimento da promoção veiculada pela ré. Pedido de devolução
de valor pago a título de atribuição de unidade. Sentença de procedência parcial. Prescrição e decadência.
Pretensão dos autores indicada na inicial consiste na responsabilidade civil da ré por propaganda enganosa.
Aplicação do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e não o decadencial.
Prescrição não configurada. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova que não é
automática. Necessidade de aferição da presença de alegação verossímil ou da hipossuficiência do consumidor.
Inversão do ônus da prova não admitida no caso concreto. Taxa de atribuição de unidade. Cobrança que visa
ressarcir a construtora pela individualização da matrícula do imóvel. Interpretação do artigo 44 da Lei no
4.591/64. Individualização da matrícula da unidade imobiliária que é obrigação inerente à própria consecução
do empreendimento. Cobrança indevida por se tratar de reembolso à ré por gastos registrais que são de sua
responsabilidade. Devolução do valor pago a título de atribuição de unidade mantida. Quadra de esportes e
bosque. Propaganda enganosa. Não comprovação. Folder publicitário que não específica que o
empreendimento contaria com quadra esportiva e bosque. Indicação da expressão genérica "área de lazer".
Quadra esportiva e bosque que também não fizeram parte do Compromisso de Compra e Venda e nem do
memorial descritivo. Oferta que para vincular o fornecedor deve ser suficientemente precisa. Interpretação do
artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Promoção Mega TV. Folder publicitário que veicula a
promoção. Existência de publicidade suficientemente precisa. Vinculação do fornecedor. Condenação da ré a
entregar aos adquirentes um aparelho televisor de modelo equivalente àquele ofertado mantida. Resultado.
Recursos de apelação não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1000092-41.2018.8.26.0224; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 18/12/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070299-49.2018.8.26.0100 -Voto no 10100
6
ônus da sucumbência.
Reconhecida a prescrição, ficam prejudicados os demais
argumentos do apelo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, para reformar a r. sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor e
julgando improcedente a demanda, bem como para condenar o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
ANA MARIA BALDY
Relatora